Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706697-34.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Cláudio de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação popular ajuizada pelo apelante contra o Distrito Federal (ID 1643798), indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, II e III, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC. Sem fixação de custas processuais. Em suas razões recursais (ID 1643800), o apelante alega que as hipóteses de cabimento da ação popular devem ser analisadas da maneira mais ampla possível, de modo a garantir, em vez de restringir, a atuação judicial do cidadão. Na presente ação popular, o que se busca proteger é o patrimônio imaterial do Distrito Federal, afastando a prática de ato que atenta contra o princípio da moralidade administrativa, qual seja, a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso pelo Serviço de Transmissão (TUST). Aduz o apelante que a cobrança do ICMS nesses moldes ocasiona o confisco de valores indevidos em desfavor da própria administração pública, além dos cidadãos desta capital. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, reformando a r. sentença recorrida, receber a petição inicial e dar prosseguimento ao feito. Sem preparo, em razão da isenção legal. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que configurada inovação recursal, pois, na exordial, o apelante não fundamentou seu pedido no princípio da moralidade. Sustenta que o apelante agiu de modo temerário e provocou incidente manifestamente infundado, de sorte que se impõe sua condenação nas penas da litigância de má-fé, no importe de 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente. No mérito, o apelado argumenta que a sentença deve ser integralmente mantida, tendo em vista que o apelante não demonstrou que violação ao princípio da moralidade ou a necessidade e utilidade da ação popular em tela. Ademais, o pedido do apelante encontra-se superado em face do julgamento proferido, em 21/03/2017, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.163.020, de que é legal e válida a inclusão da TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito do julgamento do Tema n. 176 da repercussão geral pela Excelsa Corte, verifica-se, após consulta ao Sistema Informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, que, em Sessão Eletrônica ocorrida entre 22/11/2017 e 28/11/2017, a Primeira Seção, sob a Relatoria do Ministro Herman Benjamin, ao apreciar o EREsp 1.163.020/RS, procedeu, por maioria, à afetação do recurso ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC)[1]. Confira-se a ementa do acórdão publicado em 15/12/2017, ad litteris: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.599.851/TO, RESP 1.692/023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Na mesma assentada, determinou-se a suspensão da tramitação de processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais (art. 1.037, II, do CPC)[2]. A respectiva certidão de encaminhamento comunicando a afetação foi expedida aos Tribunais de Justiça em 19/12/2017. Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Diante de tal quadro, suspendo o processo para que, após o deslinde da controvérsia pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC[3]. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. [2] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; [3] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;